Tribunal: STF
Processo: AI 623862
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravo de
   instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também
   com as necessárias ao exato conhecimento das questões
   discutidas.
II - A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido
   de considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem
   procuração nos autos.
III - Agravo regimental improvido.